Tribunal: TJES
Processo: 5000954-32.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000954-32.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: RHOMULO DE CARVALHO RIOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000954-32.2024.8.08.0030

Recorrente:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Recorrido:
RHÔMULO DE CARVALHO RIOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

O AUTOR PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO QUE O ATRASO DE MAIS DE 6 HORAS DO ÔNIBUS CAUSOU-LHE GRANDES TRANSTORNOS, INCLUINDO A PERDA DE SEU TRANSPORTE SUBSEQUENTE PARA A PLATAFORMA DE TRABALHO E A EXPOSIÇÃO A UM LOCAL INSEGURO DURANTE O PERÍODO DE ESPERA. SUSTENTA QUE A EMPRESA RÉ FALHOU EM PRESTAR QUALQUER TIPO DE ASSISTÊNCIA DURANTE O ATRASO, CONFIGURANDO ASSIM, CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DO AUTOR, CONDENANDO A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. O MAGISTRADO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NA FALHA EVIDENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RECONHECENDO QUE O ATRASO EXCESSIVO E A FALTA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO CONFIGURAM DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO.

INCONFORMADA COM A DECISÃO, A EMPRESA REQUERIDA INTERPÔS RECURSO INOMINADO. ARGUMENTA QUE O ATRASO SE DEU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE, NOTADAMENTE ACIDENTE RODOVIÁRIO QUE CAUSOU O CONGESTIONAMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, O ATRASO DO ÔNIBUS. AFIRMA AINDA QUE NÃO HOUVE DANO MORAL, MAS SIM MERO ABORRECIMENTO, O QUE NÃO ENSEJARIA INDENIZAÇÃO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

O RECORRIDO, EM SUAS CONTRARRAZÕES, DEFENDE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE O ATRASO DO TRANSPORTE EXTRAPOLA O LIMITE DO RAZOÁVEL, CAUSANDO-LHE DANOS MORAIS SIGNIFICATIVOS, TENDO EM VISTA A PERDA DO TRANSPORTE PARA O TRABALHO E A EXPOSIÇÃO A RISCOS NO LOCAL DE ESPERA. REITERA QUE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA É OBJETIVA E QUE A INDENIZAÇÃO FIXADA É PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO.

DA CONCLUSÃO
: O JUÍZO DE ORIGEM RECONHECEU QUE O ATRASO DO TRANSPORTE CONFIGUROU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, PREVÊ O ART. 737, DO CÓDIGO CIVIL, QUE
"O TRANSPORTADOR ESTÁ SUJEITO AOS HORÁRIOS E ITINERÁRIOS PREVISTOS, SOB PENA DE RESPONDER POR PERDAS E DANOS, SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR
".
A OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS TRANSITÓRIOS NO ITINERÁRIO CONSUBSTANCIA FORTUITO INTERNO E, AINDA QUE SOBREVENHAM EMPECILHOS IMPREVISÍVEIS, CABE À FORNECEDORA MITIGAR OS EFEITOS DO ATRASO, O QUE NÃO FOI PROVIDENCIADO NO CASO CONCRETO, ENSEJANDO A RESPONSABILIZAÇÃO.

O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)